Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-51.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007046-51.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANIR FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 632.771.151-00 (RECORRENTE), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007046-51.2022.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Concessionária Rota do Oeste S.A

Recorrido(s):

Evanir Fatima de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. No presente caso, restou comprovado que a parte Recorrida ao dirigir seu veículo TOYOTA/ETIOS, placa QBX5416, na BR-163, por volta das 20h30min, foi atingida por um objeto deixado na pista (ressolagem de pneu), qual provocou avarias em seu automóvel (para-choque dianteiro, para-barro dianteiro, protetor de cárter e condensador do ar condicionado), motivo pelo qual, requereu a condenação da Concessionária, ora Recorrente, ao pagamento de dano material, visto que não conseguiu o ressarcimento de forma administrativa.

3. Em que pese a Recorrente, em suas razões recursais, afirme que não restou comprovada a existência no objeto na rodovia, o relatório de percurso anexado ao id 132373656, não traz qualquer informação quanto a inspeção na localização especifica do fato (5- BR 163 507,1 a 642,3), já que neste relatório, às 19h36min consta a localização (5-BR 163 629 + 763), portanto, não há provas de houve qualquer vistoria no ponto da ocorrência do acidente.

4. Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

5. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)”

6. Restando devidamente comprovado os danos materiais, conforme registros fotográficos e orçamento de conserto juntado a exordial, se faz devido o pagamento de indenização por dano material. Em que pese a alegação recursal de que há excesso na condenação a título de dano material, sob o argumento de que, em consulta na internet, há anúncios de vendas de peças com valores inferiores aos constantes no orçamento, entendo que caberia a Recorrente a juntada de outros orçamentos, no entanto, não o fez. A simples juntada de print de consulta na internet não é capaz de invalidar o orçamento realizado junto a fabricante (Toyota) do veículo da Autora.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.370,91 (três mil e trezentos e setenta reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais,

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo
. Julgo improcedente o pedido de danos morais. Sem custas e honorários”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023